Tribunal: TJDFT
Processo: 0728131-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO VALOR INDICADO. OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS EM FACE DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.
1. Na hipótese em que o executado realiza o depósito judicial com mero intuito de garantia do juízo, devem incidir a multa e os honorários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC/2015, uma vez que o devedor ainda encontra-se inadimplente, em razão de a quantia devida ainda não estar à disposição do credor.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.